Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL ALTERADO DE FECHADO PARA SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Inteligência do Verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ.
2. Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 934 – STJ - REsp n. 1524450 / RJ).
3. Impõe-se o regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, reincidente, cujas circunstâncias judiciais lhe são em sua maioria favoráveis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.